Tribunal: TJMT
Processo: 1031515-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031515-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.034/0001-93 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais no 1031515-37.2017.8.11.0041, reconheceu a convenção de arbitragem convencionado entre as partes, e julgou extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a autora/apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a recorrente pugna pelo afastamento da cláusula contratual instituidora da arbitragem, alegando, para tanto, que não possui condições financeiras de se valer do juízo arbitral e que seu direito constitucional ao acesso à justiça não poderia ficar prejudicado em razão disso. Sustenta, ainda, que o contrato pode ser equiparado a um contrato de adesão, caracterizado pela desigualdade entre as partes, devendo ser observado o artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96.

Contrarrazões no Id. 34246537. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Inicialmente é imperioso mencionar que a Apelante busca na presente demanda anular a sentença arbitral por inobservância a vários incisos do Art. 32 da Lei de Arbitragem, o que foi abordado e provado na inicial, porém, por uma questão de hipossuficiência, não é possível que seja aplicado o foro escolhido no Acordo Operacional” e “não se discute no presente a validade do contrato, nem mesmo suas irregularidades, e sim a anulação de uma sentença arbitral totalmente viciada”.

No entanto, a presente demanda (e consequentemente a apelação) não tem por objeto a anulação da sentença arbitral (que corre em outros autos), mas, sim, indenização por danos materiais e morais por conta da rescisão do Acordo Operacional firmado entre as partes. Tem-se, portanto, que a Apelante fundamentou o seu pedido de reforma da sentença com argumentos de fato e de direito absolutamente estranhos à presente lide.

Ademais, a Cláusula 20 do Acordo Operacional (id. 34246038), ratificada no item III do Termo de Arbitragem, para além de estabelecer eleição de foro entre as partes (ponto que será melhor abordado no capítulo posterior), prevê que “eventuais dúvidas oriundas do acordo deverão ser dirimidas em conformidade com a legislação vigente no Brasil”. Ou seja, pela leitura dos dispositivos legais acima, já fica claro que a competência para decidir a lide de origem é, insuperavelmente, a do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, tanto por ser o território onde proferido o laudo final dos árbitros, quanto porque é onde se localiza o domicílio da Apelada.

Assim, a alegação da autora/apelante de que não tem condições de arcar com as custas de arbitragem não tem o condão, por si só, de afastar a jurisdição arbitral, mormente quando sequer foi apontado qualquer vício na convenção de arbitragem.

Aliás, a validade da cláusula compromissória será decidida pelo árbitro, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8o da Lei de Arbitragem:

Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

No atual contexto, inexistindo situação verdadeiramente excepcional que revele alguma nulidade passível de reconhecimento, a cláusula instituidora de compromisso arbitral deve ser considerada eficaz e válida, sobretudo em respeito à vontade das partes contratantes (
pacta sunt servanda
), não podendo ser, simplesmente, avaliada como violadora do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da CRFB).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou algumas teses sobre a arbitragem, dentre as quais cito as seguintes:

A convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal." (vide Acórdãos REsp 1733685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; AgInt no AREsp 425931/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018; REsp 1639035/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1096912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018; REsp 1694826/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

"A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória." (vide Acórdãos: HDE 120/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 12/03/2019; AgInt no AREsp 425955/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019; REsp 1678667/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; CC 150830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018; Rcl 36459/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018; AgInt no CC 156133/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 21/09/2018)

De acordo com o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, no caso em que há acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

Está, portanto, correta a sentença e em sintonia com a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL - POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação,
impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito
. Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.
(N.U 0055230-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTS. 337, INCISO X, E 485, INCISO VII, DO CPC/2015 - AUTONOMIA DA VONTADE QUE SUBTRAI A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por autonomia da vontade as partes expressamente firmaram cláusula contratual prevendo a arbitragem como método alternativo de solução de conflitos, só depois de buscar sem sucesso essa via é que podem se socorrer do Poder Judiciário
.
(N.U 0015018-14.2007.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - CLÁUSULA PREVENDO CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM PACTUADA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO - CARÊNCIA DE AÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cláusula contratual expressa que convenciona a solução dos conflitos por meio de Juízo arbitral, tal fato implica na extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no artigo 267, inciso VII do CPC, mormente quando alegado pela parte adversa em sua peça de defesa, sob pena de ofensa ao princípio da pacta sunt servanda
.

(N.U 0031938-53.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020